Tribunal: TJSP
Processo: 1001663-57.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – GUARDA CIVIL METROPOLITANO – MUNICÍPIO DE ARARAS – Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial - Alegação de cerceamento de defesa – Ocorrência – Pedido de produção de prova pericial não apreciado pelo MM. Juízo a quo antes de proferir a r. sentença recorrida – A não realização de prova expressamente requerida,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – GUARDA CIVIL METROPOLITANO – MUNICÍPIO DE ARARAS – Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial - Alegação de cerceamento de defesa – Ocorrência – Pedido de produção de prova pericial não apreciado pelo MM. Juízo a quo antes de proferir a r. sentença recorrida – A não realização de prova expressamente requerida, quando passível de trazer prejuízo à parte, acarreta nulidade em razão do cerceamento de defesa –– Remessa dos autos à vara de origem para instrução do feito – Sentença anulada – Recurso Provido